Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727801-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS, VIVIANE DE CAMARGOS VALVERDE MORAIS, PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS JUNIOR, LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA FILHO, ADRIANNA TROCCOLI DE NOGUEIRA VALVERDE MORAIS AGRAVADO: FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laize Maria de Camargos Morais, Viviane de Camargos Valverde Morais, Patrocinio Valverde de Morais Junior, Luiz Marcondes de Oliveira Filho, Adrianna Troccoli de Nogueira Valverde Morais contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0724938-77.2022.8.07.0001 opostos pelos ora agravantes contra Francisco Flavio Emery de Souza, indeferiu pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a suspensão dos atos de expropriação incidentes sobre o imóvel objeto do litígio (IDs 133389281 e 131801820, respectivamente). Em suas razões recursais (ID 38519740), os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada que “negou a tutela de urgência pleiteada, para que fossem suspensas as medidas constritivas sobre a integralidade do condomínio registrado sob a matrícula no 105.539 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (que possui unidades pertencentes a terceiros, ora Agravantes), limitando a penhora à unidade que pertencia ao Executado, que passou a ter sua quota parte individualizada, considerando a constituição do condomínio”. Aduzem que, no processo n. 0053748-65.2006.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, houve o deferimento de penhora sobre o imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, registrado sob a matrícula n. 105.539 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustentam que, em 2012, o proprietário do imóvel constrito, Patrocinio Valverde Morais, faleceu, ocasião em que a cônjuge supérstite e seus herdeiros ajuizaram o inventário n. 2012.01.1.127814-4. Dizem que, em 7/11/2018, foi proferida a sentença nos autos do inventário, homologando a partilha entre as agravantes e Paulo Valverde de Morais, o qual recebeu a porcentagem 12,5% da propriedade do imóvel descrito na peça recursal. Aduzem que, em 9/2/2019, houve a averbação em cartório dos novos coproprietários do bem. Asseveram que, após averbação em cartório dos novos coproprietários do bem, em 16/6/2019, os agravantes contrataram a pessoa jurídica para elaborar todos os projetos de engenharia para o desmembramento do imóvel e a constituição do condomínio, tendo sido o projeto aprovado pela Administração Regional do ParkWay, em 20/1/2020, e finalizada a constituição de condomínio. Discorrem que, em 3/3/2022, foi protocolado no cartório o Instrumento particular de convenção de condomínio (Protocolo 7345, livro 3), tendo sua averbação ocorrido em 11/8/2022. Contudo, alegam que, após o desmembramento do imóvel, aprovação do condomínio pelo Poder Público e o pedido de registro no cartório de imóveis, em 22/4/2022, foi determinada a penhora da totalidade dos imóveis que compõem o condomínio, registrados sob a matrícula n. 105.539, por dívidas do coproprietário Paulo Valverde, executado no processo n. 00053748- 65.2006.8.07.0001. Argumentam que, ao tomarem conhecimento da constrição judicial do imóvel registrado sob o n. 105.539 (todo o condomínio), opuseram os embargos de terceiros (processo de origem), com pedido liminar de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, de restrição da penhora apenas à fração relativa ao coproprietário executado. Contudo, afirmam que o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, utilizando como fundamento a aplicação do art. 843, do CPC. Posteriormente, foi realizado um pedido de reconsideração, tendo em vista a finalização do processo de constituição de condomínio na matrícula n. 105.539 (matrícula mãe), do qual a quota parte de todos os coproprietários fora formalmente individualizada, gerando 8 (oito) matrículas registradas no 4o RIDF. Defendem que a decisão agravada deve ser reformada, pois desconsidera que: “a) em 7/11/2018 (antes da penhora) a parte do executado já estava devidamente individualizada em razão de sentença homologatória da partilha; b) em 09.02.2022 (antes da penhora) houve a averbação em cartório da divisão do imóveis; c) o imóvel pertencente ao Executado (fração de 2.500 m2 do ParkWay) tem um valor de mais de R$900.000,00, sendo que o valor da dívida no processo de execução gira por volta dos R$130.000,00 (cento e trinta mil reais); d) os Agravantes não podem ter sua propriedade penhorada em razão de dívida de terceiros; e) os Agravantes em nada contribuíram com a possível fraude a execução, sendo inviável que se mantenha a penhora sobre todo o condomínio, onde residem os Agravantes”. Alegam não ter ocorrido fraude à execução, “considerando que os atos de constituição do condomínio se deram em momento anterior a penhora do bem imóvel registrado sob a matrícula n. 105.539”. Destacam, subsidiariamente, a existência de um bem de família. Afirmam estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, consistente na desconstituição da “penhora sobre a matrícula n. 105.539, limitando a penhora sob a matrícula n. 109.481”. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, “cassando decisão agravada, confirmando a tutela recursal e efeito suspensivo, tornando-a por definitivo os efeitos de suspensão da penhora da matrícula 105.539 e limitação da penhora sob a matrícula no 109.481, desmembrada pertencente ao Executado”. Preparo recolhido (IDs 38519742 e 38519741). Os autos foram distribuídos ao Des. João Egmont, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 38525381, pela distribuição do anterior AI n. 0723627-54.2022.8.07.0000. Contudo, o i. Desembargador se declarou impedido, nos termos do art. 147 do CPC, porque seu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio Júnior, atuou no julgamento da APC 2006.01.1.053748-9. Desse modo, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relatório. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos: "Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS, VIVIANE DE CAMARGOS VALVERDE MORAIS, PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS JUNIOR, LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA FILHO e ADRIANNA TROCCOLI DE NOGUEIRA VALVERDE MORAIS em desfavor de FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA. Os Embargantes aduzem que no processo n° 0053748-65.2006.8.07.0001, em trâmite perante esta 16a Vara Cível de Brasília, houve o deferimento de penhora sobre o imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, registrado sob a matrícula n° 105.539 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, do qual são proprietários os Embargantes, Eduardo Borges de Andrade Silva, Jânio Alves de Macedo Junior e Bernadinho Ribeiro Gonçalves. Sustentam que o Executado PAULO VALVERDE DE MORAIS era proprietário apenas da fração ideal mínima de 12,5% do referido imóvel, razão pela qual há necessidade de desconstituição da penhora, que recaiu sobre a totalidade do bem. Argumentam, ainda, que PAULO VALVERDE DE MORAIS alienou sua parte do imóvel para EDUARDO BORGES DE ANDRADE SILVA, de modo que não figura mais como proprietário. Requerem: “A procedência do pleito liminar, suspendendo as medidas constritivas que recaem sobre o bem imóvel das (os) Embargantes, em atenção aos ditames do art. 678, do NCPC;” É o relatório. Decido. Defiro prioridade na tramitação em razão da idade da Embargante LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS (73 anos), nos termos do artigo 1.048, inciso I do CPC. Anote-se. O documento de Id. n. 131248332 indica que a Decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF foi proferida em 22/04/2022. Já a Certidão de Matrícula de Id. n. 130444227 informa que a Escritura Pública pela qual o Executado PAULO VALVERDE DE MORAIS alienou sua parte do imóvel para EDUARDO BORGES DE ANDRADE SILVA é datada de 19/05/2022. (R.3) Portanto, a alienação da parte do imóvel penhorado de propriedade do Executado é posterior à penhora determinada no processo n° 0053748-65.2006.8.07.0001. Por outro lado, a penhora de percentual de imóvel se mostra pouco efetiva. Por experiência deste Juízo, nestes casos sequer há lanço em Hasta Pública, nem em 2o Leilão. Assim, mostra-se ineficaz os atos expropriatórios de percentual de imóvel. Ademais, o artigo 843 do CPC admite a penhora da totalidade de bem indivisível, como no caso, sendo que o equivalente à cota parte dos coproprietários recairá sobre o produto da alienação do bem. Diante do exposto, não vislumbro, em cognição sumária, prova suficiente do direito dos Embargantes, de modo a autorizar a suspensão dos atos de expropriação incidentes sobre o bem objeto do litígio, razão pela qual indefiro o pedido liminar. Fica a o Réu citado, por publicação em nome de seu advogado, nos termos do artigo 679 do CPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirto o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo n° 0053748-65.2006.8.07.0001, em trâmite perante esta 16a Vara Cível de Brasília. Ficam as partes intimadas. (ID origem 131801820) Os Embargante formulam pedido de reconsideração da Decisão Interlocutória de Id. n. 131801820, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos de expropriação em relação ao imóvel objeto do litígio. Aduzem que não se trata de um bem indivisível, mas sim de um condomínio com diversos lotes, separados de forma individualizada, no qual os coproprietários possuem suas casas com suas respectivas benfeitorias. Sustentam que a quota parte pertencente ao Executado, corresponde a unidade autônoma “B”, possuindo 2.500m2, registrada sob o no 109.481, no 4o RIDF havendo, portanto, possibilidade de penhora sobre a parcialidade do bem. Requerem a reconsideração do pronunciamento judicial interlocutório, a fim de que seja concedida a medida liminar para limitar a penhora ao item R-3-1055392/ unidade “b” / matrícula no 109.481, equivalente na quota parte que já pertenceu ao Executado. O Embargado apresentou Contestação alegando fraude à execução e fraude contra credores. Requer a improcedência dos Embargos. É o relatório do necessário. Decido. Consoante consignado na Decisão Interlocutória de Id. n. 131801820, a penhora do imóvel determinada no processo n° 0053748-65.2006.8.07.0001 se deu anteriormente à alienação da parte do imóvel de propriedade do Executado PAULO VALVERDE DE MORAIS para EDUARDO BORGES DE ANDRADE SILVA. Por sua vez, a Escritura Pública de Convenção e Instituição de Condomínio, Especificação e Destinação de Unidades Autônomas de Id. 132673377 foi lavrada em 08/06/2022, data posterior à penhora e alienação pelo Devedor. Nesse contexto, é possível que a alienação da parte do imóvel de propriedade do executado PAULO VALVERDE DE MORAIS para EDUARDO BORGES DE ANDRADE SILVA seja ineficaz em relação ao Credor FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA, caso haja reconhecimento de eventual fraude à execução. Outrossim, é possível que a unidade autônoma “B”, possuindo 2.500m2, equivalente à quota parte que já pertenceu ao Executado e atribuída a EDUARDO BORGES DE ANDRADE SILVA possua características próprias que dificultem eventual alienação ou mesmo reduzam o valor de mercado em relação às demais unidades autônomas atribuídas aos demais coproprietários do bem. Nesse sentido, impõe-se a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a Decisão Interlocutória de Id. Id. n. 131801820. Ficam os Embargantes intimados para réplica à Contestação e documentos que a instruem, no prazo de 15 dias úteis. Ficam as partes intimadas. (ID origem 133389281)." Segundo consta da decisão agravada, alienação da parte do imóvel de propriedade do executado Paulo Valverde de Morais para Eduardo Borges de Andrade Silva foi efetuada em 16/5/2022, tendo sido prenotada em 25/5/2022 e averbada na matrícula do imóvel em 2/6/2022, posteriormente, portanto, do deferimento da penhora do imóvel, em 22/4/2022. Além disso, a Escritura Pública de Convenção e Instituição de Condomínio, Especificação e Destinação de Unidades Autônomas de ID 132673377 foi lavrada em 8/6/2022, data posterior à penhora e alienação pelo devedor. O desmembramento do imóvel (registro das matrículas) é posterior à constrição, de modo que, a princípio, não poderia prevalecer sobre a penhora anteriormente efetuada. Não obstante, as alegações quanto à divisibilidade do imóvel e à ocorrência ou não de fraude à execução exigem análise aprofundada, mediante contraditório e possível instrução probatória. Acrescente-se, ainda que, para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Tal cenário afasta, a princípio, a probabilidade do direito da parte recorrente. Acrescente-se, ainda, que a penhora foi suspensa por decisão proferida pelo i. Desembargador João Egmont, desta e. 2a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento n. 0723627-54.2022.8.07.0000, interposto pelo executado Paulo Valverde de Morais. Ato contínuo, o r. Juízo de origem suspendeu o cumprimento de sentença no qual deferida a penhora (ID 134320495 do processo n. 0053748-65.2006.8.07.0001), até o julgamento do referido agravo de instrumento. Desse modo, em relação ao segundo requisito, é imperioso concluir que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao menos por ora, ante a suspensão da execução. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora